Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante confunde-se com o próprio mérito do agravo de instrumento e com ele será analisado.

2. A desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações sociais não adimplidas.

3. Da leitura do § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. Cuida-se de norma que, consagrando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora, sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

4. A previsão descrita no § 5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, contenta-se com o mero obstáculo causado pela personalidade jurídica ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, não se exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito.

5. Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de grupo que se encontra sob o mesmo controle, com estrutura diversa meramente formal, mas com um só propósito de facilitar interesses e objetivos comuns, em regra, a obtenção de lucro. Assim, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo para direcionar a cobrança contra pessoas do suposto grupo econômico é possível.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, entendeu “ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal." (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA).

7. Diante de elementos que evidenciam a formação de grupo econômico e, ainda, configurada hipótese de relação de consumo, revela-se a pertinência subjetiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico figurarem no pólo passivo da execução, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. (Acórdão 1208469, 07136149820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não tem o condão de prejudicar ou criar empecilhos à satisfação do crédito do exequente, até porque não se pode perder de vista que o escopo da execução é assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do Código de Processo Civil).

9. Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando o cumprimento de sentença já teve início há mais de 1 (um) ano, seria negar validade e vigência às normas que garantem o direito fundamental do credor à satisfação do seu crédito e prevêem que isso deva ocorrer em prazo razoável, especialmente em se tratando de dívida decorrente de relação de consumo.

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.Unânime.